Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. LEI N.o 12.732/2012. ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. INÍCIO DO TRATAMENTO. PREVALÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI FEDERAL.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. No caso de neoplasia maligna devem ser observados os parâmetros da Lei n.o 12.732/2012 em contraponto ao disposto no Enunciado n.o 93 do CNJ, notadamente em relação ao prazo para início do tratamento.
3. Hipótese em que a Agravante, de 54 (cinquenta e quatro) anos, possui diagnóstico de Neoplasia Maligna do Colo do Útero (CID C53), inserida no sistema de regulação em 29/3/2023, sob o Risco Vermelho – Emergência.
4. Observância dos requisitos estabelecidos nos Enunciados n.o 3, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 28, 29, 32, 47, 51, 60, 67, 76,85, 92 e 93. Interpretação sistemática e teleológica.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão interlocutória reformada para determinar que o Agravado forneça ao Agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar de sua intimação, CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência, etc.) às expensas do Agravado, até a plena recuperação da saúde da paciente. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de agravante vencido. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento.